Tribunal: TJES
Processo: 5006425-90.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-90.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRE BEZERRA DE SOUSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AUTARQUIA (DETRAN/ES). NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM PRIMEIRO GRAU, NÃO TRATADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO, IMPÕE O SANEAMENTO DO VÍCIO. DETRAN/ES É PARTE LEGÍTIMA, POIS O PLEITO DA AUTORA INCLUI A NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, O QUE O INSERE NA CADEIA DE RESPONSABILIDADE E PROCESSAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO RESULTADO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006425-90.2023.8.08.0021

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Embargado: MEIRE BEZERRA DE SOUSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AUTARQUIA (DETRAN/ES). NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM PRIMEIRO GRAU, NÃO TRATADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO, IMPÕE O SANEAMENTO DO VÍCIO. DETRAN/ES É PARTE LEGÍTIMA, POIS O PLEITO DA AUTORA INCLUI A NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, O QUE O INSERE NA CADEIA DE RESPONSABILIDADE E PROCESSAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO RESULTADO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra o Acórdão desta Turma Recursal (Voto do Magistrado - Id. 12027824), que deu parcial provimento ao recurso da Autora, anulando dez autos de infração e seus efeitos.

2.
O Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz (Art. 1.022, II, do CPC).

5. Da Omissão e da Ilegitimidade Passiva: A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em primeiro grau, foi rejeitada pela Sentença. Embora o Acórdão tenha analisado o mérito e anulado as multas (o que, por via de consequência, ratifica a legitimidade do DETRAN/ES), a ausência de manifestação expressa sobre a preliminar configura omissão para fins de integração e prequestionamento.

6. Da Legitimidade Passiva do DETRAN/ES: O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Embora o DER-ES seja o órgão autuador das multas em rodovias estaduais , o pedido da autora abrange a nulidade do processo administrativo de pontuação e eventual suspensão/cassação da CNH, e a condenação por danos morais. O DETRAN/ES é o órgão responsável pelo registro, cassação e processamento final dos pontos e da CNH. Dessa forma, o DETRAN/ES está inequivocamente inserido na cadeia de responsabilidade e processamento administrativo, justificando sua permanência no polo passivo em litisconsórcio.

7. Portanto, a omissão deve ser sanada para refutar a preliminar de ilegitimidade passiva, ratificando-se a sentença de primeiro grau neste particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e ACOLHO-OS para sanar a omissão e integrar o Acórdão, SEM CONCEDER-LHE EFEITOS INFRINGENTES, nos seguintes termos:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, ratificando a fundamentação da Sentença, uma vez que a autarquia possui pertinência subjetiva com a lide, notadamente por ser responsável pelo processo administrativo de pontuação, cassação de CNH e consequentes pleitos indenizatórios.

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão, incluindo o parcial provimento ao Recurso Inominado da Autora.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)